Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701463-12.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: L. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA DA SILVA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por L. Da. S. B., representado por sua genitora WANESSA DA SILVA FERREIRA, contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 30831423, que deu provimento parcial ao recurso autoral, a fim de condenar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar ao autor acompanhamento escolar por monitor especializado não exclusivo, na forma estabelecida na Lei no 12.764/2012. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31151240, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do Distrito Federal, ora embargado, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 às 15:59:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora